Tribunal: TJBA
Processo: 0569777-75.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569777-75.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON

APELADO: MAURICIO DE JESUS NEVES

Advogado(s)
:
KELLY SATOMY TUPINAMBA SAMANO, SAMARA TAIANE SILVA DALTRO

A9

ACORDÃO

DIRETO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JOGO DE FUTEBOL. ARENA FONTE NOVA. TORCEDOR LESIONADO. FERIMENTO NA CABEÇA. DENTRO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ENTIDADE ORGANZADORA E DE MANDO DE JOGO. COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. ESTATUTO DO TORCEDOR LEI Nº 10.671/2003. CDC. APLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE R$ 10.000,00. ADEQUADO E PROPORCIONAL A LIDE. DENUNCIAÇÃO A LIDE. VEDADA. ART. 88 CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória. Torcedor lesionado dentro da Arena Fonte Nova.

II. Questão em discussão:
Se resta configurada a responsabilidade objetiva da FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A – FNP, e se os danos morais fixados comportam redução.

III. Razões de decidir:
Restou comprovada nos autos a lesão sofrida pelo Autor Recorrido dentro do Estádio da Apelante, ausente prova de quaisquer circunstâncias capazes de afastar sua responsabilidade, isso porque, a falha na prestação do serviço é evidente, consubstanciada na falta de segurança suficiente e eficaz no local que pudesse impedir o ocorrido, e inexiste na situação em testilha culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, configurada por tanto, a responsabilidade objetiva da Recorrente.

Dano moral configurado, valor fixado adequado e proporcional ao caso concreto, incabível a denunciação por se tratar de relação de consumo.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569777-75.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA e como Apelado MAURICIO DE JESUS NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.